Tribunal: TJPA
Processo: 0801173-93.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801173-93.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: JOAO JEOVAN OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR

AUTORIDADE: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO Nº C-208/SEAP – POLICIAL PENAL - IMPUGNAÇÃO À NOTA ATRIBUÍDA PELA BANCA EXAMINADORA EM QUESTÃO DISCURSIVA – ALEGAÇÃO DE NÃO TER SIDO ADOTADO OS MESMOS CRITÉRIOS PARA TODOS OS CANDIDATOS DO CONCURSO PÚBLICO NA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA, BEM COMO EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO DISPONIBILIZADO PELA ORGANIZADORA DO CERTAME - IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 632.853/CE) JULGADO PELO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO.
SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
DENEGAR A SEGURANÇA
, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
:

Tratam-se os presentes autos de
MANDADO

DE SEGURANÇA CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado por
JOÃO JEOVAN OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR
, por intermédio de causídica devidamente habilitada nos autos, contra ato dos impetrados
ESTADO DO PARÁ; SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO; SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA e CETAP – CENTRO DE EXTENSÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA
, em razão de não ter sido adotado os mesmos critérios para todos os candidatos do concurso público nº C-208/SEAP – POLICIAL PENAL, na correção da prova discursiva, bem como em razão de não ter sido disponibilizado pela organizadora do certame, ora impetrada,
CETAP – CENTRO DE EXTENSÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA
, o resultado dos recursos do impetrante em seu site entre 15/12/2021 00:00h até 16/12/2021 às 23:59h, período de recurso contra o resultado preliminar da prova discursiva.

Preliminarmente, o autor pleiteou que seja concedido o benefício da Justiça Gratuita, por não poder arcar com o ônus financeiros decorrentes do presente processo, sem que com isso sacrifique o seu sustento e o da sua família, conforme Declaração de pobreza que acompanha a presente. (art. 98 CPC e Lei 1060/50).

Assevera que, no dia 21/12/2021 publicou o resultado definitivo da prova discursiva, “após análise de recursos” sem analisar os recursos do impetrante que foram protocolados no prazo exigido pela banca (anexos I, II, III, IV). Dessa forma, o impetrante requer que os critérios para análise dos recursos sejam os mesmos adotados para a correção da redação.

Assevera que os itens 11.21 e 11.22 do Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021 garante direito líquido e certo do impetrante e a prova pré-constituída que deve instruir a petição inicial, pois o impetrado, CETAP, violou os itens 11.21 e 11.22 do Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021, pois mesmo sem ter analisado os recursos do impetrante dentro do prazo legal, publicou o resultado definitivo da prova discursiva.

Por fim, requer seja concedida, liminarmente, a segurança pleiteada, com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais (art. 9º da Lei nº 12.016/2009), assegurando ao impetrante o direito de ter seus recursos analisados, julgados e com resposta até o julgamento do mérito deste
mandamus
. Requer ainda, o benefício da Justiça Gratuita.

O feito foi inicialmente impetrado perante ao MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4 ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL/PA, que por sua vez declinou a competência para este E. Tribunal de Justiça, ante as autoridades inquinadas como coatoras. (ID n. 7901285)

Regularmente distribuído, o feito recaiu sob a minha relatoria, momento em que deferi o pedido de gratuidade da justiça e na mesma decisão neguei o pleito liminar, conforme Id. 8070698.

A Secretária de Estado de Planejamento e Administração apresentou informações (Id n.8346708) suscitando preliminar de ilegitimidade do Secretário de administração Penitenciária.

Alega que o pedido do impetrante se refere unicamente à correção e disponibilização do resultado dos recursos interpostos pelo mesmo em face do resultado da prova discursiva, o qual já foi atendido, esgotando a tutela jurisdicional a partir da demonstração do atendimento da pretensão.

Pugnou ao final o recebimento das informações, o acatamento da fundamentação nela contida e a extinção do Mandado de Segurança haja vista o reconhecimento da perda do objeto.

O Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Proffisional Ltda – CETAP, apresentou informações (Id. 8365317.

Logo em seguida os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pela perda superveniente do interesse processual para que seja julgado extinto o feito, nos termos art. 485, inciso VI, do CPC. (Id. 8937396).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
:

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de Segurança. 31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte, in verbis.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Pois bem.

Examinando os presentes autos, constato que o impetrante
João Jeovan Oliveira Assunção Junior
sustenta que a impetrada não adotou os mesmos critérios para todos os candidatos na correção da prova discursiva e nem disponibilizou o resultado dos recursos do impetrante em seu site entre 15/12/2021 00:00h até 16/12/2021 às 23:59h, período de recurso contra o resultado preliminar da prova discursiva do concurso público nº C-208/SEAP – POLICIAL PENAL.

Entretanto as informações trazidas pela Secretária de Estado de Planejamento e Administração informou que o impetrante requereu apenas a correção dos recursos interpostos, na forma dos itens IV “a” e “g” do Capítulo “Dos pedidos e requerimentos” da petição inicial, anexa as correções informando que a demanda encontra-se atendida em sua plenitude, esgotada, portanto a tutela jurisdicional.

Nota-se que o objetivo dos certames públicos de provas ou provas e títulos, previstos nos incisos I a IV do art. 37 da Constituição Federal para ingresso no serviço público, é assegurar a observância do princípio constitucional da isonomia, razão pela qual a divulgação, ainda que a posteriori, dos critérios de correção das provas dissertativas não viola, só por si, o princípio da igualdade, desde que os mesmos parâmetros sejam uniforme e indistintamente aplicados a todos os candidatos, como ocorreu no caso.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DEFENSORIA PÚBLICA. MATO GROSSO DO SUL. PROVA ORAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. Não há nulidade na conduta da banca examinadora do concurso público que, na ausência de detalhamento editalício e por ocasião do sorteio do processo que foi utilizado na prova de tribuna, especificou os pontos que seriam valorados na correção. Essa postura, longe de configurar alteração dos critérios de avaliação, trouxe maior objetividade e transparência ao certame, pois, diante de uma lacuna existente, possibilitou a todos candidatos a ciência de como seriam examinados na arguição oral.

2. O argumento de que esses critérios não foram publicados em veículo oficial também não é suficiente para o reconhecimento da nulidade, na medida em que, consoante se extrai dos autos, houve a efetiva comunicação de todos os candidatos submetidos à prova oral. Com efeito, não se reconhece a nulidade quando o ato, ainda que não revestido de alguma formalidade, tenha atingido o seu fim, como ocorrera na espécie. [...]

8. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento. (RMS 45.854⁄MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14⁄05⁄2015).

Em demandas análogas, a jurisprudência dominante, tem se posicionado pela inviabilidade do Poder Judiciário interferir na análise do mérito administrativo, o que inclui atos relacionados à gestão de concursos, salvo se demonstrada ilegalidade, ou, excepcionalmente, quando caracterizado o erro crasso na elaboração da questão.

Com efeito, a atuação do Poder Judiciário deve se limitar a avaliar a legalidade do ato administrativo, não podendo invadir o campo da discricionariedade do administrador para, em o substituindo, passar a exercer função que não lhe compete.

A propósito do controle de mérito do ato administrativo, valem as lições de José dos Santos Carvalho Filho, para quem:

"O Judiciário (...) não pode imiscuir-se nessa apreciação, sendo-lhe vedado exercer controle judicial sobre o mérito administrativo. Como bem aponta SEABRA FAGUNDES, com apoio em RANELLETTI, se pudesse o juiz fazê-lo, ' faria obra de administrador, violando, dessarte, o princípio da separação dos poderes e independência dos poderes". E está de todo acertado esse fundamento: se ao juiz cabe a função jurisdicional, na qual afere aspectos de legalidade, não se lhe pode permitir que proceda a um tipo de avaliação, peculiar à função administrativa e que, na verdade, decorre da própria lei. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. - 24ª ed., rev., ampl., e atualizada até 31.12.2010. - Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris: 2011. p. 116)

Desde que tecnicamente sustentável a opção de escolha pela administração pública, quer pela abalizada doutrina, quer pela razoabilidade de argumentos, mesmo que haja compreensão técnica distinta acerca do tema, em face da postura meritória do julgador do caso concreto, não haverá, mesmo assim, como não se respaldar como legítima a postura da autoridade administrativa. Ao se permitir postura diferente, inequivocamente estará o Judiciário se imiscuindo na função administrativa do gestor do concurso, ferindo sua autonomia e maculando a isonomia que rege o certame perante os demais candidatos.

Nesse sentido:

"Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido." (STF – RE 632.853/CE – Tema 485; Rel. Min. Gilmar Mendes; julgado em 23/04/2015)"

Vale dizer, o Poder Judiciário pode rever e anular um ato administrativo, quando eivado de ilegalidade, em hipótese de ofensa a preceito legal ou a princípios que devam ser observados pela Administração Pública.

Todavia, é vedada a reavaliação dos critérios de conveniência, oportunidade e justiça de determinado ato da Administração, em respeito ao princípio da separação dos Poderes, salvo a exceção de ocorrência de flagrante ilegalidade de resposta de questão objetiva, sendo passível a forma de controle da legalidade.

E, nos moldes já delineados na decisão de indeferimento da liminar, não se pode permitir, nesse aspecto, que o Judiciário exerça o papel de banca examinadora, eis que não se pode interferir na formulação, aplicação ou correção de questões de concurso público, por meio de mandado de segurança quando não está inequivocamente comprovada a ilegalidade no certame.

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DISCURSIVA. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL. CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DO CONHECIMENTO. INTERDISCIPLINARIEDADE. ILEGALIDADE AUSENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO ATACADO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. TEMA 485/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que" não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade "(Tema n. 485/STF). 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 49.914/RS, Rel. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021)”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DE QUESTÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que"a correção das questões discursivas apontadas pelo impetrante não violam o edital e restam fundamentados pela banca examinadora os motivos de atribuição das notas"(fl. 628, e-STJ) e que as"hipóteses apontadas pelo impetrante quanto aos critérios de correção da prova e o pedido para atribuir pontuação maior são descabidas por não se verificar qualquer violação ao edital e as respostas em desacordo com o gabarito oficial. Ademais, as autoridades coatoras foram criteriosas e juntaram as folhas respostas com as correções das questões impugnadas e indicaram os erros e motivos ensejadores das notas."(fl. 628, eSTJ). 2. Conforme a jurisprudência do STJ, ao Poder Judiciário, no tocante a questões relativas a concurso público, cabe tão somente apreciar a legalidade do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. 3. Em reforço a este entendimento, registra-se que o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da repercussão geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, conheceu do RE 632.853/CE e deu- he provimento (DJe de 29.6.2015) para fixar a tese seguinte:"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas."(DJe de 29.6.2015). 4. Desse modo, não havendo direito líquido e certo a amparar a pretensão do recorrente, deve ser mantido o aresto proferido na origem.5. Agravo Interno não provido.
( AgInt no RMS 60.186/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020)”.

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ SUBSTITUTO. REVISÃO DE PROVA DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO SUFICIENTE. DISCRICIONARIEDADE DOS CRITÉRIOS DA BANCA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Cuida-se de recurso ordinário contra acórdão que denegou a segurança em writ ajuizado contra a Banca Examinadora de concurso público para o cargo de Juiz Substituto. Cinge-se ao debate de critérios de correção, com fulcro doutrinário e jurisprudencial. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos critérios adotados pela banca examinadora de concurso público apenas em situações excepcionais, onde fica Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul caracterizado o erro crasso na elaboração da questão. Por via de regras, não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, tomar o lugar da banca examinadora, nos critérios da correção de provas e de atribuição de notas. Precedentes:
RMS 33.725/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.4.2011; RMS 33.191/MA (...). Agravo Regimental improvido." ( AgRg no RMS 33.968/RS)”.

A excepcionalidade, conforme entendimento do STF, surge quando houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame,
o que não é o caso dos autos
.

Assim, é impossível adentrar a seara do subjetivismo, para reavaliar critérios de correção, conveniência, oportunidade, justiça da decisão administrativa, ou, pior, opinar se determinada questão tem ou não seu enunciado ambíguo, incorreto ou equivocado, sob pena de, assim agindo, proceder a um verdadeiro julgamento administrativo, com transferência de juízo de valor.

O impetrante irresignado com a nota atribuída na prova discursiva, interpôs recurso contra o resultado preliminar da prova discursiva, publicado no DOE/PA em 14/12/2021, requerendo a revisão de sua prova que obteve a seguinte resposta:

“Recurso conhecido e indeferido. Após análise e julgamento do recurso interposto, a Banca Recursal decidiu em manter a nota auferida pelo candidato divulgada no Resultado Preliminar da Prova Discursiva. Não procedem as alegações suscitadas pelo candidato em razão da confirmação de erros na Prova Discursiva que ocasionaram o desconto na respectiva nota, conforme previsto no subitem 11.12, alíneas “a” e “b” do Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021, que assim dispõem: “Ao candidato que incorrer em erro na prova discursiva, será realizado o seguinte desconto da pontuação da mesma: a) 1,0 (um ponto) para cada erro referente aos critérios previstos nos subitens de a.1 até a.5 do subitem 11.11; b) 3,5 (três e meio pontos) para o caso de haver tangenciamento ao tema proposto no subitem b.1 do subitem 11.11 ou para o caso de haver apenas a expressão parcial ao solicitado nos subitens de b.2 e b.3 do mesmo subitem”. Os subitens de a.1 até a.5 do subitem 11.11 mencionados no trecho transcrito são os mesmos subitens de 1.1 até 1.5 da Tabela de Avaliação da Prova Discursiva disponibilizada no verso da Folha de Redação. O(s) critério(s) da Tabela de Avaliação da Prova Discursiva que não estejam com a pontuação marcada indica que o candidato incorreu em uma quantidade de erros maior que 06 (seis) nos critérios dos subitens 1.1, 1.2, 1.4 e 1.5, e maior que 05 (cinco) erros no critério do subitem 1.3, sendo-lhe atribuída pontuação igual a 0 (zero) no critério respectivo. Os subitens de b.1 até b.3 do subitem 11.11 mencionados no trecho transcrito são os mesmos subitens de 2.1 até 2.3 da Tabela de Avaliação da Prova Discursiva disponibilizada no verso da Folha de Redação. O(s) critério(s) do item 02 da Tabela de Avaliação da Prova Discursiva que não estejam com a pontuação marcada indica que o candidato tirou 0 (zero) no critério respectivo.”

Novamente irresignado com a decisão acima apresentada, o candidato interpôs recurso contra o resultado preliminar da 1ª Etapa – Exame de Habilidades e Conhecimentos, publicado no DOE/PA em 21/12/2021, requerendo, em suma, a revisão de sua nota baseado nos mesmos critérios utilizados no recurso anterior e obteve a seguinte resposta:

“Recurso conhecido e indeferido. Após análise e julgamento do recurso interposto, verificou-se que trata de matéria atinente à critério de avaliação da prova discursiva, que deveria ter sido arguida no período de Recurso contra o Resultado Preliminar da Prova Discursiva. Ante o exposto, com fulcro no subitem 18.12 do Edital no 01/SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021, indefere-se o recurso.”

Posto isso, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada.

Custas “ex lege”.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 24/05/2022